Tribunal: TJMT
Processo: 1047213-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047213-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ARENÁPOLIS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE PLACIDO CORREIA registrado(a) civilmente como PLACIDO CORREIA - CPF: 167.968.108-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANIZIA ROSA CORREIA registrado(a) civilmente como ANIZIA ROSA CORREIA - CPF: 362.986.971-87 (AGRAVADO), ORLANDO CORREIA - CPF: 433.147.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE CORREIA - CPF: 593.895.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES CORREIA FRANCHINI - CPF: 458.296.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREIA - CPF: 260.359.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE DO CARMO CORREIA - CPF: 348.569.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA CORREIA - CPF: 429.190.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE FATIMA CORREIA SANTANA - CPF: 384.644.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA ALVES CORREIA SILVESTRE - CPF: 941.374.711-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALVES CORREIA - CPF: 030.731.791-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CORREIA JUNIOR - CPF: 030.847.021-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NELIA CORREIA BUCHMEIER - CPF: 348.569.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANIZIA ROSA CORREIA registrado(a) civilmente como ANIZIA ROSA CORREIA - CPF: 362.986.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINA DE NEVES CORREIA - CPF: 395.406.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL AO INVENTÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INSTRUMENTAL DA DEMANDA. ILIQUIDEZ DO ESPÓLIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SIMONE REGINA CORREIA, na qualidade de inventariante dos espólios de PLÁCIDO CORREIA e ANIZIA ROSA CORREIA, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da ação de prestação de contas n. 1001219-96.2025.8.11.0026, incidente do processo de inventário n. 1000392-90.2022.8.11.0026. A agravante sustenta a ausência de proveito econômico autônomo na demanda incidental e a impossibilidade momentânea de o espólio arcar com nova exação sem comprometer sua administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de prestação de contas proposta pela inventariante constitui fato gerador de nova cobrança de custas processuais; (ii) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade da justiça ao espólio em razão da iliquidez patrimonial momentânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de contas pelo inventariante decorre do múnus público que lhe é atribuído, nos termos do art. 618, VII, do CPC, e possui natureza incidental, sem proveito econômico autônomo, não configurando novo fato gerador de custas quando já recolhidas no inventário.

4. Demonstrado nos autos o recolhimento das custas no processo principal no teto máximo legal, reforça-se o caráter acessório da demanda de prestação de contas.

5. A concessão da gratuidade da justiça ao espólio é admissível quando comprovada a iliquidez imediata do acervo, especialmente quando a cobrança de novas custas inviabiliza a regular tramitação do feito e a fiscalização da gestão do patrimônio herdado.

6. A exigência de recolhimento de custas em tais condições afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), o direito à assistência judiciária (CF, art. 5o, LXXIV) e a primazia da solução de mérito (CPC, art. 6o).

7. A jurisprudência do TJMT reconhece que a ausência de liquidez, mesmo diante de acervo expressivo, pode justificar a concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ação de prestação de contas proposta pela inventariante, por possuir natureza incidental e ausência de proveito econômico autônomo, não constitui fato gerador de nova cobrança de custas processuais.

2. É admissível a concessão de gratuidade da justiça ao espólio quando comprovada a iliquidez do acervo patrimonial, mesmo diante de patrimônio de grande monta.

3. A exigência de custas em incidente de jurisdição voluntária que compromete a continuidade do feito viola os princípios do acesso à justiça e da primazia da solução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 6o, 98, 99, § 3o, e 618, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1013538-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1047213-31.2025.8.11.0000

SIMONE REGINA CORREIA X ESPÓLIO DE PLACIDO CORREIA E ESPÓLIO DE ANIZIA ROSA CORREIA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SIMONE REGINA CORREIA, atuando em causa própria na qualidade de inventariante do ESPÓLIO DE PLÁCIDO CORREIA e de ANIZIA ROSA CORREIA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, nos autos da Ação de Prestação de Contas n. 1001219-96.2025.8.11.0026, distribuída por dependência ao processo de Inventário n. 1000392-90.2022.8.11.0026, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de que os espólios detêm capacidade financeira incompatível com a benesse.

Inconformada, a agravante sustenta que a ação de prestação de contas possui natureza meramente incidental e acessória ao inventário, não configurando fato gerador autônomo para nova cobrança de custas.

Afirma que no processo de inventário principal já houve recolhimento das custas e da taxa judiciária no teto máximo legal, que inexiste proveito econômico autônomo na prestação de contas; e que, embora exista patrimônio administrado, não há liquidez imediata disponível que autorize nova exação sem prejuízo da regular administração dos espólios.

Pugna pela concessão da justiça gratuita e atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu integral provimento (Id. 338324880).

As partes agravadas deixaram de apresentar contraminuta (ID. 338935879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da exigibilidade de custas processuais em ação de prestação de contas de natureza incidental ao inventário, bem como da possibilidade de concessão da gratuidade da justiça aos espólios, diante da alegada inexistência de liquidez imediata.

A ação de prestação de contas pelo inventariante é, de fato, uma obrigação decorrente do
múnus público
que exerce, nos termos do art. 618, VII, do Código de Processo Civil. Por não ter um proveito econômico autônomo e ser um incidente processual para verificar a correção da administração dos bens do espólio, não constitui fato gerador para novas custas, especialmente se as do processo de inventário já foram recolhidas.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma objetiva, que no Inventário n. 1000392-90.2022.8.11.0026 houve o recolhimento das custas e da taxa judiciária no limite máximo legal, circunstância que reforça o caráter acessório e instrumental da prestação de contas ora discutida (ID. 338325871).

Outrossim, embora o espólio responda, em regra, pelas despesas processuais, é admitida a concessão da gratuidade da justiça quando evidenciada a iliquidez do acervo hereditário, sobretudo em hipóteses nas quais a exigência imediata de custas compromete o regular andamento do feito.

Esta C. Câmara tem se posicionado favoravelmente à concessão da gratuidade da justiça ao espólio quando fica demonstrada a ausência de liquidez imediata do patrimônio, ainda que o montante total dos bens seja expressivo.

A propósito:

“(...) Embora o acervo patrimonial declarado nos autos do Inventário seja de grande monta, tal fato, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea do requerente, uma vez que o patrimônio é desprovido de liquidez, que lhe permita o pagamento das custas.”
(TJ-MT - AI: 10135384820238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/09/2023).

Não se ignora a existência de patrimônio sob administração; contudo, não há demonstração de disponibilidade financeira imediata, apta a suportar nova exação sem prejuízo da gestão do espólio e do próprio acesso à jurisdição.

A exigência, nessas condições, revela-se desproporcional e incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme art. 5o, XXXV, da CF, por impor obstáculo econômico injustificado à fiscalização da gestão do espólio, providência que, paradoxalmente, visa à própria tutela do patrimônio herdado.

Tal compreensão harmoniza-se com os arts. 98 e 99, §3o, do Código de Processo Civil, bem como com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que asseguram assistência judiciária integral sempre que demonstrada a impossibilidade momentânea de arcar com os encargos do processo.

Ademais, conforme certificado nos autos, a prestação de contas tramita como procedimento de jurisdição voluntária, circunstância que reforça sua natureza instrumental e a necessidade de interpretação teleológica e sistemática das normas relativas às custas e à assistência judiciária

A manutenção da decisão agravada implicaria risco concreto de extinção prematura do feito, obstando a análise do mérito por questão meramente econômica, em afronta à primazia da solução de mérito e ao direito fundamental de acesso à justiça.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça aos espólios no feito incidental, afastando a exigência de novo recolhimento de custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026